Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714879-41.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL JOY D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do recurso de apelação, em razão das seguintes ocorrências: 1) disponibilização eletrônica da sentença no dia 22/10/2021 (sexta-feira) e sua publicação em 25/10/2021 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte; 2) feriados forenses dos dias 29/10/2021, 1o/11/2021, 2/11/2021 e 15/11/2021 no cômputo do prazo; 3) término do prazo de 15 (quinze) dias úteis no dia 19/11/2021, a partir do dia 26/10/2021, primeiro dia da contagem do prazo, desconsiderados os feriados forenses. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator